Tribunal: TJDFT
Processo: 0718353-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718353-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AGRAVANTE: FABIO JUNIOR DE SOUSA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor restou indeferido (ID 36759270), o que foi confirmado, a unanimidade, pelo eg. Colegiado, no julgamento do agravo interno (ID 41620353). O autor, no ID 42975465, apresenta comprovante de recolhimento das custas, de depósito prévio, e da multa de 2% do valor atualizado da causa, aplicada em agravo interno (art. 1.021, § 4o, do CPC). Instada a se manifestar, a parte ré concorda com o valor recolhido a título de multa no agravo interno, oportunidade na qual pugna pelo levantamento. A multa em caso de agravo interno declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime é revertida em prol da parte contrária (art. 1.021, § 4o). Desse modo, defiro o pedido de levantamento da importância recolhida a título de multa, R$ 1.833,87, devidamente corrigido. Proceda a transferência bancária em favor da parte ré, Amorim e Alves Comércio de Veículos Ltda, cujos dados bancários foram informado no ID 43415640: Banco Itaú (341), agência 3175, conta corrente 28561-2 (Pix – CNPJ: 12.661.958/0001-02). Cite-se a parte requerida, para, querendo, apresentar contestação. Com a apresentação da contestação, ou decorrido o prazo legal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator